Tribunal: TCU
Processo: 012.369/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 819/2019-TCU-Plenário decorrente de auditoria realizada para avaliar a conformidade de licitações e contratos da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (AmGT); Considerando que, por meio do item 9.1 daquela deliberação, o Tribunal determinou à entidade que realizasse "estudo de impacto financeiro e orçamentário com vistas à inclusão, no modelo de contratação em que se preveja o adiantamento de pagamentos, de garantias mais abrangentes para mitigação do risco de inadimplemento do fornecedor" e encaminhasse a esta Corte, no prazo de sessenta dias, um cronograma para implementação dessa medida; Considerando, em análise de caso concreto de estudo de impacto financeiro e orçamentário realizado pela AmGT, observou-se que a inclusão de exigência de garantias mais abrangentes, em caso de necessidade de adiantamento de pagamento, no modelo de contratação feita pela AmGT teve, de fato, baixo impacto financeiro e orçamentário para a empresa, mostrando-se viável e crível de que o esse procedimento possa ser realizado por todas as empresas da holding Eletrobras; Considerando o parecer da secretaria especializada no sentido de que a AmGT conseguiu demonstrar o baixo impacto financeiro e orçamentário ao se exigir garantias mais abrangentes no Pregão 00117/2019, obtendo um índice 1,6881%, se for considerado o valor adiantado (R$ 2.334.000,00), e 0,4415%, se for levado em conta o valor total do contrato (R$ 8.926.850,00); Considerando que o tema também está sendo abordado no âmbito do TC Processo 007.985/2019-3 , no âmbito do qual a holding também se dispôs a incluir cláusula de garantia para cobertura de pagamentos antecipados nas minutas de contratos de suas subsidiárias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1. do Acórdão 819/2019-TCU-Plenário , e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.369/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriano Marcos Yida (XXX.229.501-XX); João Batista Rocha do Carmo Junior (XXX.158.952-XX); Sheyla Maria Nogueira Ribeiro (XXX.039.632-XX); Vladimir Freitas Paixão e Silva (XXX.000.862-XX); Wady Charone Júnior (XXX.141.042-XX). 1.2. Interessados: ABB Ltda. (61.074.829/0011-03); Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda. (05.356.949/0008-19); Siemens Ltda. (44.013.159/0031-31); Transformadores e Serviços de Energia das Américas Ltda. (08.870.769/0004-15); Weg Equipamentos Elétricos S.A. (07.175.725/0014-84). 1.3. Órgão/Entidade: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP), Fernanda Leoni (187229-E/OAB-SP) e outros, representando Siemens Ltda.; Raphael de Mello Losacco (235.127/OAB-SP) e Adriano Daleffe (20619/OAB-PR), representando Abb Ltda.; Danielle da Fonseca da Costa, Danilo Carvalho Freire Silva Filho (162.033/OAB-MG) e outros, representando Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 131) à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).